Tribunal: STF
Processo: RE 1337086
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL INICIADA COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “AGRAVO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO E À REMESSA NECESSÁRIA - INTERLOCUTÓRIA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO PRÓPRIO TRIBUNAL E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - POSSIBILIDADE - EXEGESE DO §1º-A DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.O legislador processual, ao editar as alterações ao Código de Processo Civil (art. 557, caput) por meio da Lei n. 9.756/98, não exigiu que, para se negar seguimento à recurso, a jurisprudência do Tribunal tenha que estar totalmente em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, basta que o juízo adotado na decisão monocrática represente o entendimento dominante no próprio Tribunal, segundo se extrai da própria dicção do dispositivo em comento. MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - PESSOA JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE HABITUAL DO IMPOSTO - PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/01 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. A partir da EC n. 33/01, é legal, não podendo ser considerada ataque ao princípio da não cumulatividade, a cobrança do ICMS sobre bens ou mercadorias importadas, independente da destinação empregada, ainda que o importador não seja contribuinte habitual do tributo” (fl. 24, vol. 2). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. IX do § 2º do art. 155 da Constituição da República.
    Sustenta que “a restauração do enunciado acima transcrito [Súmula n. 660 do Supremo Tribunal Federal], se mostra coerente com o entendimento desta Corte Suprema, nos casos de importação por não contribuintes do ICMS que sempre se baseou na ofensa ao princípio constitucional da não-cumulatividade do ICMS, princípio este que permanece íntegro e vigente a despeito das constantes mudanças operados ao sabor do vento em nosso ordenamento jurídico, com o notório propósito de legitimar a insaciável ganância do ente tributante, como é o caso da EC 33/2001” (sic, fl. 34, vol. 2).
    Assinala que “discorda o Recorrente da interpretação conferida por aquela Câmara, por entender que as alterações promovidas pela EC 33/2001 na redação do artigo em tela não tem o condão de modificar a estrutura e os aspectos gerais do ICMS, os quais foram amplamente fixados na Constituição Federal de 1988 (fl. 35, vol. 2).
    Ressalta que, “mesmo com as alterações promovidas no dispositivo supracitado [Emenda Constitucional n. 33/2001], padece a importação de equipamento médico realizada por clínica exclusivamente prestadora de serviço do intuito mercantil pela nítida ausência de qualquer operação relativa à circulação de mercadoria” (fl. 39, vol. 2).
    Pondera que “a não-cumulatividade do ICMS, previsto na nossa Lei Maior, efetiva-se no momento da apuração do valor do imposto a ser pago, compensando-se o total dos débitos resultante das saídas de mercadorias, com o total dos créditos advindos das entradas de mercadorias” (fl. 41, vol. 2). 
    Pede “o processamento e admissão do presente Recurso Extraordinário, para que ao final, seja o mesmo conhecido e provido, de modo a reformar totalmente o venerando acórdão objurgado, reconhecendo definitivamente este Excelso Supremo Tribunal a não incidência do ICMS sobre a operação de importação realizada, aplicando-se o direito ao fato certo e discorrido na causa, restabelecendo-se assim o respeito à Lei Maior” (fl. 46, vol. 2).
    3. Em juízo de retratação, o órgão fracionário do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). ICMS INCIDENTE SOBRE IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA USO PRÓPRIO POR NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 12.498/2002 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. EXAÇÃO EM QUE OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSTO DEVIDO. DECISÃO MANTIDA” (fl. 127, vol. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que “a sentença concessiva da segurança estava em confronto com este entendimento e, por isso, era medida de rigor reformá-la, especialmente porque os documentos acostados dão conta que o fato gerador, qual seja, a importação dos equipamentos, é posterior à vigência da EC n.º 33/2001, bem como da Lei Complementar n.º 114, de 16 de dezembro de 2002, e, principalmente, da Lei Estadual n.º 12.498, de 17 de dezembro de 2002” (fl. 27, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, após a Emenda Constitucional n. 33/2001, é devido o ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços, com base em legislação estadual que teve a eficácia iniciada com a vigência da Lei Complementar n. 114/2002. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 171 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ICMS NOS TERMOS AUTORIZADOS PELA EC 33/2001. RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, ‘após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços’. 3. A EC 33/2001 autorizou a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços (Tema 171). 4. Tributo constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.049.904-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 1.097.569-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS - Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento” (RE n. 917.950-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11.6.2018).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.221.330, Tema 1.094 de repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e, no mérito, reafirmou a jurisprudência, com a fixação das seguintes teses jurídicas:
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002” ( DJe de 17.8.2020). 
    Confiram também os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Mandado de segurança. ICMS. Importação de bens. Lei Estadual nº 11.001/2001, editada após a EC nº 33/2001. Validade. Produção de efeitos somente após a LC nº 114/2002. Possibilidade da cobrança. Precedentes. 2. São válidas as leis estaduais editadas após a EC nº 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 114/2002, com a produção de efeitos somente a partir da vigência da LC nº 114/2002. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.276.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE N. 1.221.330-RG, TEMA 1.094. AFASTAMENTO DE MULTA APLICADA PELA SEGUNDA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.195.742-AgR-EDv-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 5.10.2020).
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Incidência sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviço. 4. Validade de leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002. Entretanto, produção dos efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. 5. Repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário desta Corte no RE-RG 1.221.330 (tema 1.094). 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem” (RE n. 1.178.942-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora